Tribunal: TJES
Processo: 0000777-17.2022.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime / Contravenção contra Idoso; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇ
ÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
FIRME PALAVRA DA VÍTIMA REFORÇADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. INVIABILIDADE.
EMPREGO DE
VIOLÊNCIA E
GRAVE AMEAÇA.
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGA
L
. INVIABILIDADE. CAUSAS DE AUMENTO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA. DECOTE. IMPOSSIBILIDADE. DECOTE DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO POR DANOS MATERIAIS. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORA DATIVA. NECESSIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

1.

Se as provas produzidas formam um conjunto probatório harmônico e desfavorável aos apelantes, autorizando um juízo de certeza para o decreto condenatório pelo crime de roubo majorado, não há como acolher os pedidos de absolvição.

2. Em sede de crimes patrimoniais, que geralmente são praticados na clandestinidade, configura-se preciosa a palavra da vítima e testemunhas para o reconhecimento dos autores do roubo, mormente quando encontra respaldo em outros elementos de prova.

3. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

4. Constatado o emprego de violência e grave ameaça na subtração, circunstâncias elementares do delito de roubo, não é cabível a desclassificação para o crime de furto.

5. Havendo duas circunstâncias judiciais plenamente desfavoráveis ao réu (culpabilidade e maus antecedentes), impõe-se a manutenção da pena-base em patamar acima do mínimo legal.

6. Demonstrada a comunhão de esforços para a subtração da
res furtiva
, imperiosa a manutenção da majorante do concurso de pessoas, prevista no artigo 157, §2º, II, do Código Penal.

7. Incabível o decote da majorante do emprego de arma de fogo quando plenamente demonstrada nos autos, sobretudo pelas declarações da vítima, sendo prescindível a apreensão e a perícia do artefato.

8. A reparação civil dos danos sofridos pela vítima do fato criminoso inclui, além dos danos de natureza material, os de natureza moral, e para que haja a fixação na sentença do valor mínimo devido a título de indenização, é necessário pedido expresso, sob pena de afronta à ampla defesa.

9. No presente caso, verifica-se dos autos que o membro do Ministério Público de 1ª instância, ao oferecer a denúncia, formulou pedido expresso de reparação dos danos causados pela infração, nos termos do artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal, o que permitiu ao apelante exercer o seu direito à ampla defesa e ao contraditório. Ademais, a instrução processual comprovou a gravidade concreta da conduta criminosa, praticada mediante concurso de agentes que, estando armados e mediante violência, abordaram a vítima e subtraíram diversos objetos do seu estabelecimento comercial, além de dinheiro.

10. Não há dúvidas de que tal conduta gerou dano patrimonial e extrapatrimonial à vítima, os quais necessitam ser reparados. A seu turno, a fixação do
quantum
indenizatório pelo juízo foi realizada de forma proporcional e compatível com a gravidade dos fatos e os danos causados à vítima, atendendo, portanto, à tríplice função da indenização, pois estabelecida em quantidade suficiente para compensar a vítima, punir o agente causador do dano e prevenir a prática de novos atos.

11. Comprovada a efetiva prestação de serviço pela defensora nomeada dativa, por óbvio, ela faz
jus
à remuneração pelo trabalho realizado nesta instância recursal.

12.
Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000777-17.2022.8.08.0001

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEJAIR MOREIRA DE SOUZA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000777-17.2022.8.08.0001
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DEJAIR MOREIRA DE SOUZA, JOZIAS RODRIGUES CONSTANCIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: DEARTAGNAM DE SOUZA CABRAL - ES20428-A
Advogado do(a) APELANTE: GESIANE FERREIRA MARETO - ES31571-A

VOTO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
DEJAIR MOREIRA DE SOUZA

e
JOZIAS RODRIGUES CONST
Â
NCIO
, contra a sentença constante no id. 6975678, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo e Integrada de Brejetuba/ES, que, julgando procedente a denúncia, condenou os acusados pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, CP), às penas, respectivamente, de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 130 (cento e trinta) dias-multa, e 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 210 (duzentos e dez) dias-multa.

Pela mesma decisão, os recorrentes também foram condenados ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, e, ao valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos materiais, em favor da vítima.

Em suas
razões recursais
(
id. 8083736
)
,
a defesa de DEJAIR requer
:

[1] absolvição do acusado, ao argumento de que não concorreu para a prática delitiva;

[2] a desclassificação da conduta para o crime de furto simples (art. 155,
caput
, CP); e

[3] o decote das majorantes.

Já a defesa de JOZIAS,
em suas razões
recursais
(id. 8739991),
pede
:

[1] a absolvição do acusado, por insuficiência de provas;

[2] a redução da pena-base;

[3] a exclusão das qualificadoras;

[4] o decote da condenação a título de danos morais;

[5] a redução do valor da indenização por danos materiais para R$ 400,00 (quatrocentos reais); e

[6] o arbitramento de honorários advocatícios dativos.

Contextualizando os fatos,
narra a denúncia, em síntese que, na data de 22 de setembro de 2022, os recorrentes e o corréu MARCOS VINÍCIUS DA SILVA (processo desmembrado em relação a ele), subtraíram para si, mediante violência e grave ameaça, utilizando-se de arma de fogo, os seguintes objetos: 1 (uma) caixa de som grande; 2 (dois) maços de cigarro; 4 (quatro) isqueiros; 1 (um) DVD; 1 (um) televisor de 39 polegadas, e mais uma quantia aproximada de R$ 400,00 (quatrocentos reais), todos de propriedade da vítima João Auzélio Fejoli.

Q
uanto a
o
s
pleito
s
absolutório
s
, tenho que não merecem prosperar, uma vez que a materialidade e autoria do crime são incontroversas, e, encontram-se comprovadas pelo boletim unificado (fls. 07/12), pelo auto de apreensão (fls. 38/39), pelo auto de restituição (fl. 40), pelo auto de depósito (fl. 50), bem como pela prova oral produzida, sobretudo, pelo depoimento da vítima, JOÃO AUZÉLIO FEJOLI.

Em juízo (id. 8739993), o ofendido narrou com clareza as circunstâncias do crime, aduzindo que possui um “barzinho” no interior do município de Brejetuba, localizado próximo de sua residência e que, no dia dos fatos, o réu Jozias o chamou em sua casa, por volta das 22h00, pedindo para que abrisse o bar, sob a narrativa de que queria comprar uma caixinha de cerveja, por conhecer o recorrente, eis que frequentava o estabelecimento, a vítima, pessoa idosa, saiu do conforto de sua residência durante o repouso noturno, para atender o pedido do acusado, que conversava com mais dois indivíduos dentro de um veículo.

Sustenta que, ao chegar no local, assim que acendeu a lâmpada, lhe agarraram pelas costas e empunharam uma arma de fogo, próxima de sua cabeça, não sabendo identificar quem o teria agarrado, pois, logo em seguida, foi atingido por um golpe na cabeça, perdendo a consciência, sendo localizado somente quase duas horas depois do ocorrido, onde foi levado ao pronto socorro médico do município.

Assevera que, posteriormente, tomou conhecimento de que as outras duas pessoas envolvidas no crime, eram os réus Marcos Vinícius e Dejair, eis que o acusado Jozias confessou em sede policial a participação de todos.

Oportuno ressaltar que a palavra da vítima nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, assume relevante valor probatório, mormente quando em consonância com as demais provas dos autos, como ocorreu no presente caso.

Corroborando as declarações do ofendido, tem-se o depoimento do policial militar CLEMILDO RORIZ COELHO, responsável por dar suporte na ocorrência, que, perante o juízo, narrou que foram prestar apoio, para localizar os autores do roubo ao bar de João, na localidade de Brejetuba e, que segundo denúncias, os indivíduos haviam empreendido fuga para o município de Afonso Cláudio/ES, num veículo branco. Munidos desta informação, se dirigiram à residência da vítima e mostraram algumas fotos de possíveis autores, sendo espontaneamente reconhecido o acusado Jozias, o qual posteriormente, foi localizado pela guarnição.

Assevera que, num primeiro momento ao indagarem o réu Jozias sob sua participação no crime, o mesmo negou, porém aparentava algumas escoriações recentes nas mãos e, ao ser questionado novamente pelos militares sobre o crime, “
confessou
” aos agentes estatais, narrando que se deslocou ao município de Brejetuba com os acusados Dejair e Marcus Vinícius, para “
receberem um dinheiro
”, que portava um simulacro e o corréu Marcus uma pistola, sendo o réu Dejair o motorista do veículo utilizado, e que no local haviam cometido o crime.

De posse das informações, os policiais se deslocaram até a residência do réu Dejair, sendo localizado o veículo utilizado no crime e, dentro dele, parte dos objetos roubados no estabelecimento da vítima, tendo este acusado asseverado aos militares que não sabia do roubo, que somente havia sido contratado para uma “corrida”.

Cumpre ressaltar que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de considerar os depoimentos policiais como provas firmes, especialmente quando produzidas sob o crivo do contraditório.

Também foram ouvidas em juízo, as testemunhas PEDRO JOÃO AMORIM (que estava em posse da TV roubada) e SEBASTIÃO ESTEVÃO (que estava na posse da caixa de som roubada), de modo que, quando confrontados estes depoimentos, com os interrogatórios dos réus, torna-se ainda mais evidente, a conexão entre os acusados para a execução do crime.

Não obstante o relato de Dejair, que nega ter participado do crime, aduzindo que apenas realizou uma “corrida” a pedido do corréu Marcos Vinícius, verifico que sua versão em cotejo com as demais provas, inclusive com a versão dos corréus, mostra-se isolada nos autos.

Em um primeiro momento, o apelante afirmou ter visto os corréus trazerem os objetos e ouviu barulho da confusão, em momento posterior negou todas as declarações, o que torna sua versão pouco crível e inconsistente. Além disso, ressaltou que guardou objetos do crime para os demais réus, e nenhuma providência tomou quanto a situação ocorrida.

Em relação a versão apresentada pelo réu Jozias, que também negou ter concorrido para a prática do crime, afirmando que somente ajudou Marcos a levar os objetos para o carro, mas nem chegou a entrar no bar, de igual forma, observo a inconsistência, tendo em vista que a própria vítima afirmou que foi o réu que o chamou para abrir o bar e entrou no local para pegar a suposta caixa de cerveja.

Ademais, é importante ressaltar que, ainda que o réu desconhecesse de início, as reais intenções dos demais ocupantes do veículo, nada fez para impedir que o roubo ocorresse, aderindo a conduta de terceiros.

Infere-se, portanto, que o recorrente Jozias participou ativamente da escolha da vítima e sua rendição, bem como atuou na subtração dos bens narrados no auto de apreensão, ao passo que o apelante Dejair conduziu os corréus até o local dos fatos, e a eles deu fuga em seu veículo automotor, a bordo do qual a
res furtiva
ficou escondida até ser encontrada pela polícia.

Ou seja, ambos possuíam o domínio do fato, pois poderiam ter se recusado a dele participar, o que seria eficiente para evitar a prática do roubo da forma como ocorreu.

Mantidas, portanto, as condenações.

Acerca do pedido
de desclassificação
para o delito de furto simples,
elaborado pela defesa do recorrente Dejair
, não há como ser acatado, uma vez que não existem dúvidas quanto à existência da grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, como forma de intimidar e impingir fundado temor na vítima, além de violência, na medida em que esta foi suficientemente evidenciada através da prova oral colhida nos autos.

Vale frisar que a violência e a grave ameaça perpetrada em desfavor da vítima, são circunstâncias objetivas inerentes ao crime de roubo e, por isso, se comunicam aos coautores, mesmo àqueles que não praticaram pessoalmente tais atos.

E
m relação a
o pedido de redução da
pena-base
formulado pela defesa do apelante Jozias
, verifico que não comporta reforma no
quantum
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, porque corretamente negativados ao réu, os vetores “culpabilidade” e “antecedentes”, justificando-se, portanto, o aumento procedido, especialmente tendo em vista que a sentença recorrida adotou o parâmetro de 1/8 sobre o intervalo das penas mínima e máxima previstas no tipo penal, amplamente aceito pelo STJ.

No
tocante ao
s pedidos de de
cote das qualificadoras
(concurso de pessoas e emprego de arma de fogo)
,
formulado pelas defesas dos
apelante
s
,
também tenho por descabidos, uma vez que restou suficientemente comprovado que a ação delitiva se deu em concurso de agentes, tendo todos eles se unido para a prática criminosa, que contou com o emprego de arma de fogo.

Registre-se que, por mais que o recorrente Dejair não tenha praticado os atos de violência contra a vítima, ou mesmo portado a arma de fogo utilizada para a prática do crime, certo é que foi conivente com a empreitada criminosa e, estando no local dos fatos, nada fez para impedi-la.

Por sua vez, importante salientar que, para o reconhecimento da causa especial de aumento de pena referente à utilização de arma de fogo, não se exige a apreensão ou mesmo o exame pericial referente ao artefato bélico a fim de se demonstrar sua capacidade ofensiva, podendo ser evidenciada por qualquer meio de prova, o que ocorreu no presente caso, através da prova oral produzida em juízo.

Quanto ao pedido
elaborado pela defesa de Jozias,

de
decote da condenação a título de danos morais, e pela redução do valor da indenização por danos materiais
, tenho por inviável, pois, como é cediço, o Código de Processo Penal, por meio de seu artigo 387, inciso IV, permite ao Juiz determinar, na sentença condenatória, “
valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido
”.

Nesse contexto, considerando que, no presente caso, o Ministério Público, formulou pedido expresso, de fixação de valor reparatório à vítima, quando do oferecimento da denúncia (fl. 03), não há que se falar em cerceamento de defesa, ou em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, a instrução processual comprovou a gravidade concreta da conduta criminosa, praticada mediante concurso de agentes que, estando armados e mediante violência, abordaram a vítima e subtraíram diversos objetos do seu estabelecimento comercial, além de dinheiro.

Ora, não há dúvidas de que tal conduta gerou dano patrimonial e extrapatrimonial à vítima, os quais necessitam ser reparados. A seu turno, a fixação do
quantum
indenizatório pelo juízo, foi realizada de forma proporcional e compatível com a gravidade dos fatos, e os danos causados à vítima, atendendo, portanto, à tríplice função da indenização, pois estabelecida em quantidade suficiente para compensar a vítima, punir o agente causador do dano e prevenir a prática de novos atos.

Por fim, quanto ao pleito de fixação de honorários a Defensora Dativa do apelante Jozias,
vejo que absolutamente cabível, em virtude da necessária contraprestação pelo trabalho executado.

Considerando o trabalho desenvolvido pela Dra. GESIANE FERREIRA MARETO, OAB/ES 31.571, nesta Superior Instância, fixo seus honorários em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), sempre lembrando que, esta Corte, possui orientação no sentido de que, a Tabela de Custas da Ordem dos Advogados do Brasil, não vincula a fixação da verba honorária pelos magistrados.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Arbitro honorários advocatícios em favor da Defensora Dativa do réu JOZIAS RODRIGUES CONSTÂNCIO, pela apresentação de razões recursais, no importe de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.